Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo e sem contraprova capaz de desmerecer os relatos.
2. Há crime de estelionato quando presente a plena consciência de obter para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem como a presença do dolo do agente na sua conduta, afasta-se a tese defensiva de absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP.
4. A incidência da atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do reconhecimento expresso do STF, em sede de repercussão geral (Tema 158).
5. Recurso desprovido.